Tribunal: TJDFT
Processo: 0727130-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES. AÇÃO ORDINÁRIA. LEI DO SILÊNCIO. LIMITAÇÃO DE USO. ACADEMIA. EXCESSO DE RUÍDO. CONDÔMINOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida.
2. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
3. Até que seja possível dirimir a controvérsia em juízo de cognição exauriente, após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa, o “espaço fitness” do condomínio permanece à disposição dos condôminos, com limitação de horário, estando preservados os interesses dos agravantes.
5. Agravo interno prejudicado Agravo de instrumento conhecido e não provido.